Tribunal: TJSP
Processo: 1007002-93.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Aval. Obrigação cambial, autônoma e independente de pagar a dívida. Embargante que figurou na cédula na condição de devedor solidário. Garantia de natureza pessoal. Irrelevância de o avalista ser ex-sócio da pessoa jurídica, emitente do título. Inteligência dos artigos 264 e 265, do Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Aval. Obrigação cambial, autônoma e independente de pagar a dívida. Embargante que figurou na cédula na condição de devedor solidário. Garantia de natureza pessoal. Irrelevância de o avalista ser ex-sócio da pessoa jurídica, emitente do título. Inteligência dos artigos 264 e 265, do Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007002-93.2018.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante MARIO WATANABE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007002-93.2018.8.26.0609
fco
fls. 2
VOTO No 22424
APELAÇÃO CÍVEL No 1007002-93.2018.8.26.0609
COMARCA: TABOÃO DA SERRA - FORO DE TABOÃO DA SERRA - 2a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: RUSLAINE ROMANO
APELANTE: MARIO WATANABE
APELADO: BANCO SAFRA S/A
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito bancário.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Aval. Obrigação cambial, autônoma e
independente de pagar a dívida. Embargante que figurou na
cédula na condição de devedor solidário. Garantia de natureza
pessoal. Irrelevância de o avalista ser ex-sócio da pessoa
jurídica, emitente do título. Inteligência dos artigos 264 e 265, do
Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 75/78) que julgou
improcedentes os embargos à execução de título executivo extrajudicial (cédula de
crédito bancário) opostos pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.
Apela o autor (fls. 80/86). Sustenta, em suma, que é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da execução, pois quando da distribuição da ação
executória, em 22.9.2014, já havia se retirado do quadro societário da empresa
devedora principal.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial
cédula de crédito bancário cheque empresarial, opostos pelo apelante, avalista e
devedor solidário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007002-93.2018.8.26.0609
fco
fls. 3
Figura na cédula de crédito bancário cheque empresarial (fls. 16
autos da execução), emitida em 10.4.2013, como devedora principal a empresa
executada, representada por seu ex-sócio, ora embargante-apelante, que é
garantidor avalista da cédula - devedor solidário, conforme cláusula 16 (fls. 16
autos da execução).
Não prospera a alegada ilegitimidade passiva deduzida pelo
apelante, pessoa física, pois se depreende pela leitura do título que o apelante nele
figurou na condição de devedor solidário da pessoa jurídica, tomadora do
empréstimo, conforme consta na cláusula 16, abaixo reproduzida:
“O(s) AVALISTA(S) desta cédula comparece(m), também neste ato,
na condição de devedor(es) solidários, anuindo, expressamente, ao
ora
convencionado,
responsabilizando-se,
solidária
e
incondicionalmente, com a EMITENTE, de maneira irrevogável e
irretratável, pela total e integral liquidação do débito, compreendendo
principal e acessórios, quaisquer encargos e acréscimos, juros
moratórios, multas, honorários advocatícios, despesas e demais
cominações expressas nesta Cédula, por todo o período em que ela
vigorar, incluindo as prorrogações previstas na Cláusula 2a supra,
confirmando e reconhecendo tudo como líquido, certo e exigível”.
Nota-se, pois, que o embargante, sócio à época da tomadora
executada, assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida, prestou garantia
de natureza pessoal, tornando-se, pois, dessa forma, devedor solidário,
independentemente de qualquer vínculo que possuía com a pessoa jurídica, uma
vez que tal obrigação não se confunde com condição de sócio da empresa.
A alegação de retirada do quadro societário da empresa em data
posterior à emissão do título em nada afasta a obrigação cambial que livremente
contraiu de pagar o débito inadimplido pela pessoa jurídica.
Dessa forma, ante o que dispõem os artigos 264 e 265, do Código
Civil e a Súmula 266, do Superior Tribunal de Justiça1, bem como ante a
inexistência de qualquer vício de consentimento na celebração do negócio jurídico,
outra não poderia ser a solução, senão a de reconhecimento da legitimidade do
1 Súmula 266, do STJ: “O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também
responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1007002-93.2018.8.26.0609
fco
fls. 4
apelante, pessoa física, para figurar no polo passivo da ação.
Sobre o tema, confira-se o julgado desta Corte:
“EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO - (Cédula de Crédito
Bancário) promovida em face de avalista
Sócio que figurou no
contrato como devedor solidário (avalista) - Cessão de quotas sociais
que não extingue sua responsabilidade - Obrigação pessoal e
autônoma - Sentença que julgou improcedentes os embargos
opostos pelo sócio avalista - A obrigação do avalista é autônoma
Sentença mantida Recurso não provido.”
RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Apelação no 0025102-67.2013.8.26.0002, Relator(a): Roberto Mac
Cracken; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 16/10/2014; Data de registro:
20/10/2014).
Enfim, há de ser mantida a improcedência dos embargos à
execução, como deliberado.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho do advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, em relação a ambas as partes,
para 11% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator